Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-74.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005287-74.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), MIQUEIAS DA SILVA CABREIRA - CPF: 031.748.551-28 (APELADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), ELISA MARTINS DE ALMEIDA CABREIRA - CPF: 034.180.111-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA

E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO - APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543-STJ – LUCROS CESSANTES – DEVIDO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL = CITAÇÃO - DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO -
RECURSO DESPROVIDO
.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem.
Inteligência da Súmula 543 do STJ.

Na hipótese em voga, a rescisão do contrato de compra e venda de lote urbano firmado entre as partes não se deu por decisão imotivada da compradora, não havendo que se falar na aplicabilidade do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.740.911/DF, acerca do termo inicial dos juros de mora, devendo o decisum ser mantido nesse particular, em obediência ao quanto disposto no art. 406, do C. Civil.

Nos termos da diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ,
é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Orleans Empreendimentos Ltda.,
e
Cipasa Várzea Grande Ltda.
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Resolução Contratual c.c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1
1005287-74.2019.8.11.0002
,
proposta por
Miqueias da Silva Cabreira e Elisa de Almeida Cabreira
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
declarar a rescisão

do contrato de compra e venda

referente à unidade
autônoma no 13, Quadra 02 do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I
,
firmado entre as partes com a

devolução integral dos valores pagos pela parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, além dos lucros cessantes, correspondentes a 0,5% do valor do contrato, por mês de atraso, e, por fim,

ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC, e

juros legais de 1% ao mês, a partir da sentença ( Súmula 362, STJ).

Inconformadas, recorrem as requeridas. Nas razões recursais, defendem a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pontuando a incidência das Leis n. 9.514/97, 6.766/79, e do Código Civil, por tratar-se de normas especiais. Seguem, alegando que em razão do afastamento da norma consumerista, não cabe a inversão do ônus da prova.

Dizem que não houve atraso na entrega do empreendimento, porque o prazo previsto é de 04 (quatro) anos a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal.

Pontuam a impossibilidade de cumulação de rescisão contratual com lucros cessantes, e, no ponto, afirmam que em caso de rescisão da avença os lucros devem ser comprovados, fato inexistente no caso em razão da impossibilidade de se auferir renda em lote não edificado.

Aduzem que não existe abusividade, e, por isso deve prevalecer as cláusulas contratuais por força do principio da
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva, e, subsidiariamente, ressaltam a necessidade de retenção de 30% dos valores pagos no caso da manutenção da rescisão, além da obrigação de pagamento do IPTU, tributos e emolumentos.

Afirmam a impossibilidade de determina a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, vez que o serviço de intermediação de venda foi efetivamente prestado.

Por fim, advogam que não há qualquer ato ilícito, estando ausente a responsabilidade civil e, consequentemente, inexiste o dever e indenizar, destacando

que o
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido para valor mais condizente com as peculiaridades do caso.

Por fim, contestam a aplicação dos juros que deve ser a partir do trânsito em julgado.

Com essas considerações, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 140351803, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c.c indenização por danos materiais e morais proposta objetivando a condenação das requeridas ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela parte autora, em razão do atraso na entrega do terreno localizado no empreendimento imobiliário-
Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I
.

Narraram os autores, que firmaram com as requeridas “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra”, de um lote urbano localizado no Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, pelo valor de R$ 86.156,40 (oitenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), do qual já foi pago R$ 44.459,12, mais comissão de corretagem no valor de

R$ 6.837,42,

e que de acordo com o cronograma de obras,

estava

prevista a entrega do empreendimento para 09/2018, admitindo a possibilidade de prorrogação de 180 dias,

o que não aconteceu, por culpa das requeridas.

Dizem que em decorrência do inadimplemento, solicitaram a rescisão do contrato de compra e venda e devolução dos valores despendidos, o que não foi atendido, circunstância que motivou o ajuizamento da ação originaria com pedido de restituição das parcelas pagas, além da indenização por danos morais e materiais, na modalidade lucros cessantes.

Ultimado o trâmite processual, o togado
a quo
, acolheu em parte a pretensão posta na inicial e condenou as rés, à restituição dos valores adimplidos pelos autores e ao pagamento de indenização por danos morais, assim também em lucros cessantes a ser apurado em cumprimento de sentença, além da verba sucumbencial, fixando os honorários

em 10% sobre o valor da condenação.

Eis o dispositivo:

[...]JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora (...), para o fim de:

a) DECLARAR rescindido o ‘Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra’ firmado entre as partes, que tem como objeto a Unidade Autônoma no 13 – Quadra 02 – do “Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I”;

b) CONDENAR as requeridas solidariamente a restituírem à parte autora, os valores que pagou pelo bem, na quantia de R$44.459,12 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela;

c) CONDENAR as rés, de maneira solidária, ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, com vencimento entre, abril de 2019, e a data da propositura da presente ação (10/06/2019), valor a ser apurado na fase de cumprimento de sentença;

d) CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

Em razão da Sucumbência parcial, condeno a parte requerida ao pagamento de 80% das eventuais custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, que ora fixo, em 10% sobre o valor da
condenação [...]-

Id n. 140351791

Não concordando com o édito sentencial, insurgem-se as rés, ora recorrentes. Em sua tese recursal, sustentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência de legislação especial, e alegam que não houve atraso na entrega da unidade habitacional, porque o prazo previsto era de 04(quatro) anos, a contar da aprovação do loteamento pela prefeitura.

Advogam, ainda, no caso de rescisão da avença, o direito à retenção de 30% dos valores pagos pelos promitentes-compradores e os encargos tributários relativos ao imóvel.

Assim é que a questão posta cinge-se em aquilatar o alegado descumprimento da promitente vendedora do prazo de entrega do lote urbano adquirido pelos autores por meio do
instrumento Particular de Compra e Venda.

Inicialmente, não se olvide que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto, trata-se de compra e venda de imóvel em construção a consumidor final, e, por conseguinte, disciplinada pelas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova.

A respeito:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – REJEIÇÃO – MÉRITO

-
INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESCISÃO CONTRATUAL- ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
–

EXCESSO DE CHUVAS, ESCASSEZ DE MATERIAL

E

MÃO DE OBRA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA – RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA – MULTA – POSSIBILIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL – JUROS DE OBRA (TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA) – COBRANÇA APÓS O PRAZO AJUSTADO PARA ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO - TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ –

DANOS MORAIS – CABIMENTO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – NÃO CONFIGURADAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO -

OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Estadual, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo-se a discussão objeto da ação no descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

Contrato promessa de compra e venda de imóvel em construção celebrado entre pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação e pessoa física destinatária final, qualifica-se como relação de consumo, sendo aplicável as disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor.

Na interpretação dos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor adota-se a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor.

[....]”.(
RAC N. 0031237-58.2014.8.11.0041,

1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, J. 19.07.22 - negritei)

Ultrapassada a questão, quanto ao alegado inadimplemento,
compulsando os autos originários, o conjunto fático-probatório corrobora o atraso da promitente-vendedora na entrega do terreno do empreendimento habitacional, em que pese cumprida a obrigação exigida aos promitentes-compradores de adimplemento das parcelas do imóvel.

Nesse ponto, a Cláusula 1.6 do instrumento contratual firmado entre a construtora-vendedora e os autores-adquirentes, estabeleceu como prazo para entrega do condomínio com as obras de infraestrutura e melhoramentos,
setembro/2018
, que somado ao prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, se ultimaria em
março/2019.

Todavia quando da propositura da ação de rescisão contratual em
junho/2019
, a obra ainda estava inconclusa,
restando evidenciado o inadimplemento contratual pela construtora, e, por conseguinte, o dever de indenizar os adquirentes, pelos danos materiais suportados, quanto aos dispêndios financeiros decorrentes do inadimplemento pela construtora-incorporadora
, bem como os transtornos causados e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, consoante entendimento pacificado pela Súmula 543 do STJ, vejamos:

“Súmula 543 – Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Postularam os autores, a titulo de danos materiais, a devolução das prestações pagas, e os lucros cessantes, além da restituição da taxa de corretagem.

No ponto, questionam as apelantes o direito à retenção de 30% do valor pago e a inexistência de lucros cessantes, por se tratar de imóvel (terreno/lote) sem edificação, o que impede o adquirente em auferir renda em lote não edificado.

De acordo com o sedimentado no verbete acima, considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual da construtora-incorporadora que atrasou na entrega do bem, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual, inclusive a comissão de corretagem.

Quanto aos lucros cessantes, segundo diretriz

jurisprudencial firmada pela Corte Cidadã, o atraso na entrega de imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora.

A propósito:

“APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARALISAÇÃO DAS OBRAS – ATRASO NA ENTREGA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RESOLUÇÃO DA AVENÇA DEVIDA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO – CABIMENTO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
(AgInt no REsp 1713354/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018
)” (RAC n. 0039316-94.2012.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 17.02.22 - negritei)

“APELAÇÕES – AÇÃO RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDA – NÃO CONFIGURADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – INFRAESTRUTURA/BENFEITORIAS NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR CULPA DA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS INCLUÍDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM – LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – DANO PRESUMIDO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – PEDIDO NÃO FORMULADO – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, o que inclui a comissão de corretagem
.

A previsão de cláusula de tolerância (180 dias a mais para entrega do imóvel) não encontra qualquer óbice no ordenamento jurídico pátrio, desde que expressamente pactuada, e configura-se como o período razoável para o cumprimento das formalidades necessárias para a entrega de um empreendimento de grande porte e complexidade.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador
.” (EDcl no AgRg no AREsp 695.135/RJ).

Deixa-se de analisar pedido não formulado na origem quanto a aplicação da cláusula penal moratória.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral
.

(RAC n. 1000695-91.2020.8.11.0053, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 29.09.21- negritei)

Prosseguindo, no que pertine à pretensão da responsabilização dos adquirentes pelos encargos tributários,
nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “
as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente” (AgInt no REsp n. 1.697.414/SP , Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/12/2017).
De igual forma, se o lote sempre esteve na posse das demandadas, haja vista que

não houve entrega da unidade aos adquirentes,

cabe a construtora a responsabilidade pelos débitos relativos ao IPTU que, devido à sua própria natureza, somente é devido por quem detém a posse do imóvel.

Em relação aos juros de mora, entendem que deve incidir a partir do transito em julgado.

Destarte, como se sabe, na hipótese de rescisão do contrato por culpa da promitente vendedora, os encargos da mora em relação aos valores a serem restituídos, incide a

partir da citação.

Nesses termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA –

SÚMULA 543 DO STJ

– DEVOLUÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, IV, DO CC)– INAPLICABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CLÁUSULA PENAL DEVIDA DE ACORDO COM A PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE

– MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE) FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL

– READEQUAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso se contrapõe à matéria abordada na decisão impugnada.

O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver integralmente as quantias pagas, sem qualquer retenção, inclusive da comissão de corretagem ( Súmula 543/STJ).

Não se aplica o prazo prescricional trienal às demandas que objetivam a restituição dos valores pagos de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor (AgInt no REsp 1853761/SP).

Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, em que está determinada a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador, os juros de mora devem incidir desde a citação.

O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

Havendo cláusula penal prevista em favor do consumidor, esta deve ser observada, sendo descabida a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.

Verificando-se que houve sucumbência recíproca dos pedidos formulados na inicial, devida a redistribuição dos ônus sucumbenciais, observando-se ao disposto no art. 86 do CPC.”
(RAC n. 1007541-97.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 21.09.22 -

negritei)

Destaco ainda, que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria à autora/recorrente a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento, sobretudo, porque
representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Além disso, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA INCIDEM DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DE CADA DESEMBOLSO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atraso injustificado na entrega da obra, por período longo, constitui falha na prestação do serviço que permite a rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora e demanda a restituição integral dos valores pagos.

Na restituição dos valores pagos, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação e para correção monetária a data de cada desembolso.

Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra.

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Mantida integralmente a sentença, não há falar-se em inversão da sucumbência e nem em condenação pro rata, mormente porque o autor decaiu de parte mínima.”
(RAC n.

1011590-21.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 31.05.21)

Visto isso, passo à análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o atraso injustificado na entrega do terreno.

Dessa forma, o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida.

Lado outro, estando desprovido o recurso, impõe-se a majoração da condenação em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022